Tribunal: TJSP
Processo: 1020069-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato bancário de empréstimo pessoal – Improcedência da demanda – Irresignação – Acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato bancário de empréstimo pessoal – Improcedência da demanda – Irresignação – Acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação – Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação - Devolução dobrada – Inaplicabilidade – Má-fé não caracterizada – Honorários advocatícios de sucumbência – Arbitramento em conformidade com a legislação processual e em patamar que bem remunera o patrono da parte vencedora - Magistrado que não está vinculado aos dados constantes da tabela de valores estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil– Procedência parcial da ação decretada – Recurso provido em parte.